Tribunal: TJSP
Processo: 2145470-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2013. Alegação de imunidade. Aparente procedência. Imóvel pertencente a entidade assistencial, que afigura-se preenchedora dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, "c" e § 4o, da Magna Carta. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145470-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CIDADE DOS VELHINHOS SANTA LUIZA DE MARILLAC, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145470-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2145470-33.2020.8.26.0000
Agravante: Cidade dos Velhinhos Santa Luiza de Marillac
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 47. 111.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de
objeção de não executividade. Imposto predial e territorial
urbano. Exercício de 2013. Alegação de imunidade.
Aparente procedência. Imóvel pertencente a entidade
assistencial, que afigura-se preenchedora dos requisitos do
artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do
artigo 150, VI, “c” e § 4o, da Magna Carta. Recurso provido.
Tempestivo agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela Cidade dos Velhinhos Santa Luiza de
Marillac, em execução fiscal movida pelo município de São Paulo, contra decisão
rejeitadora de objeção de não executividade (folhas 25/26).1
Alega a agravante que, na qualidade de
entidade assistencial, sem fins lucrativos, faz jus à imunidade prevista no artigo
150, VI, “c”, da Magna Carta; pondera que o imóvel sobre o qual recai a exação é
destinado às suas finalidades essenciais; argui prescrição; pleiteia concessão de
assistência judiciária gratuita e almeja acolhimento da objeção.
Recebido e processado o recurso, com efeito
suspensivo, na contraminuta argumenta-se correto o decisório profligado, pugna-
se por sua mantença.
Eis, sucinto, o relatório.
A despeito de acesa controvérsia, tem-se, na
esteira de firme corrente pretoriana, que é perfeitamente possível conceder
assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos,
1 Valor da causa em janeiro de 2019: R$ 12.597,94

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145470-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
independentemente de comprovação de sua necessidade. Vejam-se, a propósito,
os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. 1. O
entendimento firmado nesta Corte que é no sentido de ser possível conceder às
pessoas jurídicas o benefício da assistência Judiciária gratuita, conforme os
ditames da Lei n.o 1.060/50. 2. Tratando-se de pessoas jurídicas sem fins
lucrativos tais como entidades filantrópicas, sindicatos e associações a
concessão poderá se dar em havendo requerimento e independentemente de
prova. 3. Agravo regimental desprovido.” (agravo regimental no recurso especial
916.638/SC, relatora Ministra Laurita Vaz);
“PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI
1.060/50. 1. As pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita independentemente de prova, porque a presunção é
a de que não podem arcar com as custas e honorários do processo. Cabe à parte
contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão
do benefício não é definitiva, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 1.060/50. 2. Já
as pessoas jurídicas com fins lucrativos somente fazem jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita se comprovarem a dificuldade financeira, porque a
presunção, nesse caso, é a de que podem arcar com as custas e honorários do
processo. 3. Precedentes da Turma e da Corte Especial. 4. Na hipótese, a Corte de
origem firmou a premissa de que o recorrido é entidade sem fins lucrativos em
virtude das 'Certidões de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal' que fez
acostar aos autos. 5. Recurso especial improvido.” (recurso especial 867.644/PR,
relator Ministro Castro Meira).
Na hipótese vertente, conforme se dessume da
prova documental, a recorrente é entidade assistencial, sem fins lucrativos (artigo
2o do seu Estatuto Social (folhas 76). Assim, patenteado o preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145470-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
requisitos para concessão do benefício e ausentes elementos que infirmem a
presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira é caso de
acolher a pretensão e conceder o benefício à agravante.
Cumpre
registrar,
outrossim,
em
caráter
propedêutico, ainda, ser matéria passível de exame em objeção de não
executividade a prevista no artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil: refere-
se ela a vício aferível de plano e de ofício.
Imunidade é perfeitamente suscetível de estudo
por meio da objeção mencionada no antecedente parágrafo, desde que verificável
de pronto, isto é, sempre que o seu reconhecimento independa de aprofundado
exame de provas. Eis, a pelo, a posição do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO DO
ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARGÜIÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada' (Súmula 282/STF). 2.
A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser
conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os
pressupostos processuais e as condições da ação executiva. 3. O espectro das
matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese
jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüição de prescrição e de
ilegitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória
(exceção 'secundum eventus probationis'). 4. A prescrição, por ser causa extintiva
do direito exeqüente, é possível sua veiculação em exceção de pré-executividade.
5. Consectariamente, é admissível a veiculação de prescrição em exceção de pré-
executividade. Precedentes desta Corte: RESP 577.613/RS, esta relatoria, DJ de
08.11.2004; REsp 537617, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08/03/2004 e
REsp 388000, Rel. Min. José Delgado, DJ de 18/03/2002. 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido” (recurso especial 693.304/MG,
relator Ministro Luiz Fux).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145470-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso vertente a prova documental basta para
análise da alegação de imunidade.
O tema suscitado pela executada pode e deve
ser apreciado, desde logo, por meio da objeção de não executividade.
Tecidas as prodrômicas considerações supra,
mister consignar que o agravo comporta abrigo.
Com efeito.
Da análise dos documentos exsurge que a
agravante é entidade assistencial, sem fins lucrativos; logo, faz jus à imunidade a
que alude o artigo 150, VI, “c”, da Magna Carta.
Consoante o dispositivo constitucional referido
no anterior parágrafo, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços das
entidades de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, com a restrição
estatuída no § 4o, “in verbis”: “As vedações expressas no inciso VI, “b” e “c”,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.
Dentre as finalidades essenciais da recorrente
estão as mencionadas no artigo 2o de seu Estatuto Social:
“Art. 2o - A CIDADE DOS VELHINHOS
SANTA LUIZA DE MARILLAC, tem por finalidade:
I Prestar assistência à velhice desamparada,
em especial os idosos de baixa renda, carentes de bens materiais e espirituais, sem
distinção alguma quanta a raça, cor, condição social, credo político, ou religioso,
sexo e nacionalidade.
II
Promover as realizações que visem a
integração de pessoas idosas na comunidade e a defesa de seus direitos.
III Manter internato para idosos que não
tenham condições de viverem em suas famílias, bem como acompanhar os
familiares dos internados visando a consequente integração dos mesmos na
comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145470-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
IV Motivar a integração de recursos humanos,
técnicos e institucionais públicos, objetivando assim, a promoção social da
coletividade.” (folhas 76).
Evidenciado o caráter assistencial da executada,
não há exigir, para reconhecimento de imunidade, demonstre ela estar o imóvel
relacionado com suas finalidades essenciais. Ao município é que cabe o ônus de
produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela.
Nenhum indício veio à tona, outrossim, de
irregularidade na escrituração contábil da agravante; nada se apurou a indicar
possível distribuição de parcela do patrimônio ou da renda; sinal inexiste de que
se não apliquem integralmente no país eventuais recursos auferidos com a
utilização do imóvel, com vistas à manutenção dos objetivos da entidade.
Coisa alguma denota que satisfeitos não
estejam os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Em suma: diante de vedação constitucional a
incidência de imposto sobre patrimônio relacionado com as finalidades essenciais
de entidades assistenciais, imperioso é afastar a cobrança do imposto ora em
exame. Este não é devido.
Posto isso, com esteio no artigo 150, VI, “c”, e
§ 4o, da Constituição da República, dá-se provimento ao agravo: acolhe-se a
objeção de não executividade, extingue-se a execução fiscal e condena-se o
município a pagar as despesas do feito e honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor da causa (artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil).
Geraldo Xavier
Relator